Tribunal: TJPA
Processo: 0017505-23.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017505-23.2008.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DOS REIS YUKO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCS. I E II, DO CP.

1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO
ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU
–

IMPROCEDÊNCIA –

PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXTRAÍDAS D
E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.

É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual.
In casu
, embora o ato

de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento testemunhal em ambas as fases processuais e
imagens de câmera de segurança, providenciadas pela vítima, que possibilitaram o reconhecimento do acusado
,
elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
.
2)

REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL
. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar contra o apelante os seus antecedentes maculados, em virtude de condenação transitada em julgado, bem como as circunstâncias do crime, vetores esses que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3)
MO
DIFICAÇÃO PARA REGIME
PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE. Mantém-se o r
egime inicial fechado, em consonância com o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

4
)

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LEANDRO DOS REIS YUKO BARBOSA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP
.

Em razões recursais, alega o apelante, em síntese, ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, pois o réu não foi formalmente reconhecido pela vítima, motivo pelo qual pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da sanção basilar para o mínimo legal, bem como modificação do regime inicial de cumprimento da pena restritiva de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de maio de 2008, por volta das 08h30, logo após a abertura do estabelecimento comercial denominado TCA Produção Digitais para suas atividades diárias, o ora apelante aproximou-se da porta da loja,

fazendo-se passar por um cliente e, logo depois, com a entrada do outro cúmplice não identificado, ambos armados com revólveres, assaltaram todos que estavam no interior da loja e subtraíram joias, dinheiro e suprimentos de informática, sendo que durante o assalto, as vítimas foram amarradas e amordaçadas, tendo sido toda a ação delituosa registrada pelo sistema de vigilância eletrônico do local.

Analisando o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que as alegações do apelante, de que as provas juntadas aos autos não são suficientes para ensejar a sua condenação, não merecem prosperar, tendo em vista que, ao contrário do alegado, há nos autos provas concretas capazes de legitimar o édito condenatório, conforme abaixo se demonstrará.

Na fase inquisitiva, o ofendido reconheceu o apelante por fotografia, tendo em vista que o mesmo estava foragido (ID 4235940, pág. 13/14), sendo que em juízo afirmou não ter dúvida de que foi o recorrente, presente em audiência, quem, na companhia de um comparsa, subtraiu objetos do interior de sua loja na data do fato delituoso, tendo sido toda a ação filmada pelas câmeras de segurança do local, o que foi corroborado pela testemunha ouvida em juízo, senão vejamos:

A vítima ARMINDO CAVALCANTE TAVARES, a quando do seu depoimento em juízo, ID’s
4240970 a 4240972
, declarou, em síntese,
que no dia dos fatos, logo após abrir seu estabelecimento comercial, um suposto cliente bateu na porta dizendo que queria consertar um HD, logo após que ele ingressou na loja,

o comparsa também entrou, sendo que ambos estavam armados. Ressaltou que durante a ação, os dois meliantes amarram o depoente e os funcionários, enquanto isso foram recolhendo objetos da loja, materiais de informática. No ato reconheceu, sem dúvida, o réu, esclarecendo que toda a ação foi filmada pelo sistema de vigilância do estabelecimento.

Por sua vez, a testemunha RICARDO CAVALCANTE MARQUES, ID’s 4240973 a 4240975, também na fase judicial, aduziu
que na época trabalha na empresa, sendo que no dia dos fatos, os meliantes entraram na loja, anunciaram o assalto e amarram as pessoas que estavam na loja, inclusive o amordaçaram, sendo que pelo menos um dos assaltantes estava armado. Em seguida, recolheram os materiais do estabelecimento em uma sacola, tais como celular, pen drive, notebook. Reconheceu, sem dúvida, o réu presente em audiência,

como um dos assaltantes.

É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual.
In casu
, embora o ato

de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento testemunhal em ambas as fases processuais e
imagens de câmera de segurança, providenciadas pela vítima, que possibilitaram o reconhecimento do acusado
,
elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
.

Nesse sentido, verbis:

STJ: PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL.
REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente relevante, inclusive por meio de filmagem do estabelecimento.
Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.

4. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, sendo o paciente reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente, o que leva à fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 659.678/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. As instâncias ordinárias pontuaram que a autoria está pautada no:

(a) reconhecimento pela vítima, através de foto,
colocada em confronto com fotografias de outras pessoas;
(b) ausência de reconhecimento pessoal na fase inquisitória por encontrar-se foragido o acusado; (c)
imagens de câmera de segurança, providenciadas pela vítima, que possibilitaram o reconhecimento do acusado pelos policiais atuantes
(imagem de boa qualidade e feita em local iluminado); e (d)
prova testemunhal em juízo, bem como reconhecimento do réu
.

3. Na hipótese, não se está diante, portanto, da hipótese de absolvição por desrespeito ao art. 226 do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 751.478/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Com efeito, ao contrário do alegado pelo apelante, existem nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva
,

ressaltando-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, como
in casu
.

Logo, verifica-se que a decisão de 1º grau está embasada em elementos suficientes de prova, aptos a sustentar a condenação do apelante, devendo, portanto, ser mantida a condenação do mesmo.

No que se refere à dosimetria da pena, em que pese tenha o juiz sentenciante

incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais, reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se pesar contra o apelante, como acertadamente ponderou o juiz
a quo
, os seus
antecedentes
maculados, em face da condenação transitada em julgado em 16/02/2016, nos autos n.º 0004976-35.2007.8.14.0401
,
bem como as circunstâncias do delito, pois
as vítimas foram amarradas e amordaçadas durante a ação delituosa,

circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, porém, presente a causa de aumento de pena referente ao uso de arma e concurso de pessoas, a reprimenda base foi majorada em 1/3 (um terço), mínimo legal,
restando a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta) dias-multa
, face à ausência de causa de diminuição de pena,
nada havendo que se reparar, inclusive quanto ao regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação

É como voto
.

Belém, 14/04/2023